Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-81.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005130-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANILO BEZERRA ALCANTARA - CPF: 734.684.281-20 (APELADO), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), MICHELLEN SANTOS DE CARVALHO - CPF: 017.604.541-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E POSTERIOR ADIAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – PERNOITE EM AEROPORTO – FALTA DE ACOMODAÇÃO DIGNA AOS PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – VULNERAÇÃO À DIGNIDADE DOS PASSAGEIROS/AUTORES – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “No caso em que companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste, furtando-se a fornecer tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto alimentação e hospedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto), tem-se por configurado dano moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo” (STJ – Informativo de Jurisprudência no 550). 2. Sendo incontroverso o quadro fático subjacente à pretensão indenizatória, qual seja, o atraso e posterior cancelamento de voo doméstico e falta de acomodação digna dos passageiros, é evidente a caracterização de dano moral indenizável, notadamente pela vulneração da dignidade dos passageiros que, em razão do acontecido, pernoitaram em aeroporto. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar condizente com a gravidade do ato ilícito e suas consequências, atendendo-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo descabida, pois, a pretendida minoração do “
quantum
” arbitrado (R$ 7 mil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1005130-81.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Morais
”

(Proc. no 1005130-81.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por DANILO BEZERRA ALCANTARA e MICHELLEN SANTOS DE CARVALHO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 7 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do adiamento do voo de Cuiabá/MT para Brasília/DF e consequente perda do voo de conexão até o aeroporto de Fortaleza/CE, e pela falta de fornecimento de acomodação digna durante as oito horas que os autores/apelados passaram até o embarque no próximo voo à capital cearense (cf. doc. Num. 43657453 - Pág. 1/12).

A ré/apelante afirma que “aconteceu um problema técnico na aeronave (que realizaria o voo de Cuiabá/MT para Brasília/DF), ou seja, um imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável, foi informado que o voo não partiria no horário programado inicialmente, haja vista a prioridade pela segurança dos passageiros e tripulação”, tratando-se, pois, de caso fortuito pelo qual não pode ser responsabilizada.

Aduz, ainda, que “a assistência fornecida pela ré é ponto pacífico na lide” e que “cumpriu com o quanto disposto na Resolução no 400/2016 da ANAC, informando imediatamente sobre o atraso”, sendo que “todas as mudanças e assistências foram aceitas pela parte requerente, que chegou ao seu destino, ainda que após o programado inicialmente”.

Enfatizando, por fim, que “a parte autora sequer comprovou que de fato sofreu os alegados prejuízos em decorrência de conduta supostamente imprudente”, pede reforma da sentença para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja reduzido o valor arbitrado (cf. doc. Num. 43657455 - Pág. 1/12).

Nas contrarrazões, os autores/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 43657459 - Pág. 1/14).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“Estabelecidas as aludidas premissas, é de se registrar, ainda, que
com relação ao atraso do voo e a perda da conexão
, tal aspecto é incontroverso e confessado nos autos pela requerida Latam Airlines, devendo, neste sentido nos atermos à seguinte assertiva da requerida:

“(...) Ocorre que no dia do voo do Requerente, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção. Após verificação do problema pela equipe de manutenção, foi informado que o voo deveria ser reprogramado. (...)”.

Evidente, portanto, que houve atraso no primeiro trecho do voo e, consequente cancelamento do segundo trecho do voo dos requerentes. Insta, entretanto, perquirir se a “manutenção extraordinária da aeronave” caracteriza ou não motivo de força maior, apta a excluir a responsabilidade do requerido por eventuais danos suportados pelo autor.

Pois bem, visando comprovar o referido aspecto a requerida qual não comprova que a aeronave teve problemas técnicos
e nem que as partes fora acomodadas em um hotel
.

A requerida alegou que o atraso ocorreu em decorrência de problema mecânico na aeronave que faria o voo do requerente, alegando força maior em sua defesa. Entretanto a documentação carreada aos autos não confirma a hipótese. (...)

Por outro lado,
aplica-se à espécie a teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual “todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços”. (Apelação Cível no 2003.001.25550, 14a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). (...)

Destarte, a prova produzida nos autos se revela imprestável para a comprovação de motivo de força maior, sendo certo que, no presente caso, a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação.

Logo, inaplicáveis as excludentes de responsabilidade decorrentes de motivo de força maior, previstas no artigo 393, 734 e 737, todos do Código Civil e no artigo 256, § 1o, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. O caso narrado nos autos evidentemente cuida-se de relação de consumo.

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Nessa seara, para se configurar o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor. (...)

O descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do serviço contratado, consubstanciado no cancelamento do voo escala e sua realocação somente em voo do próximo dia sem qualquer acomodação da ensejo ao dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro
. (...)

Com isso, há que se falar em inocorrência de danos morais ao autor.
O cancelamento do voo e a posterior realocação em voo só no dia seguinte causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, pois a parte requerente foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço, revelando extrema desconsideração da transportadora para com seus passageiros
” –
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, é absolutamente incontroverso o atraso no voo de Cuiabá/MT para Brasília/DF e posterior perda da conexão para Fortaleza/CE, e, ao contrário do alegado nas razões recursais, não é “
ponto pacífico na lide” que houve prestação de assistência aos passageiros durante o período de espera (oito horas) no aeroporto da capital do país.

Os autores/apelados dizem expressamente que, naquele fatídico dia, foram informados não só de que faltavam sete horas para o próximo voo para o Ceará, mas também de que “a
acomodação no hotel também não seria possível”, já que, nas palavras dos autores, “foi alegado que os hotéis conveniados estavam todos lotados, devendo os Requerentes aguardarem no interior do aeroporto”, sendo que “a alimentação também não foi fornecida” (cf. doc. Num. 43655963 - Pág. 4).

E como pontuado pelo MM. Juiz sentenciante, não há um fiapo de prova sequer no sentido de que foi providenciada a acomodação digna dos passageiros durante o período de espera, aspecto muito mais sobranceiro no tocante ao dano moral experimentado; o tema, na verdade, sequer foi abordado pela ré/apelante, que, na contestação, discorre apenas sobre a ocorrência de “
falha mecânica na aeronave
”, como se isso caracterizasse caso fortuito ou de força maior que a eximisse da responsabilidade pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo, e, sobre o “
dever de assistência
”, diz exclusivamente que o atendeu satisfatoriamente porque possibilitou “
que o passageiro chegasse ao destino final, mesmo com a ocorrência de fatos, frise-se, alheios à vontade da Ré
” (cf. doc. Num. 43655987 - Pág. 5/11).

Permanece infensa às críticas recursais (sequer existentes, na verdade), pois, a conclusão sentencial de ocorrência de ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

A propósito, o Informativo no 550 da jurisprudência do eg. STJ: “
No caso em que companhia aérea, além de atrasar desarrazoadamente o voo de passageiro, deixe de atender aos apelos deste,
furtando-se a fornecer
tanto informações claras acerca do prosseguimento da viagem (em especial, relativamente ao novo horário de embarque e ao motivo do atraso) quanto
alimentação e hospedagem (obrigando-o a pernoitar no próprio aeroporto)
,
tem-se por configurado dano moral indenizável in re ipsa, independentemente da causa originária do atraso do voo
” (
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado de acordo com a gravidade do ato ilícito, e com base no duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, e, considerando a alta reprovabilidade da conduta ilícita da ré/apelada, especialmente em relação à falta de assistência aos passageiros/autores, que tiveram que pernoitar em aeroporto sem acomodação digna, não diviso a alegada exacerbação do valor condenatório arbitrado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020